Tribunal: TJMT
Processo: 1019057-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019057-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Crédito Complementar, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CALLEB KAELISTON ROMERO - CPF: 004.232.831-46 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO ROMERO - CPF: 545.671.069-20 (AGRAVANTE), OSVALDO GABRIEL LOPES - CPF: 101.572.386-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CÁLCULOS DESATUALIZADOS. NECESSIDADE DE REVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revisão de cálculos em sede de cumprimento de sentença, mantendo precatório expedido com base em valores desatualizados de 2015, em detrimento de cálculos atualizados apresentados pelo agravante em 2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a revisão de precatório já expedido para incluir a devida atualização monetária e juros de mora, quando constatada significativa defasagem entre os cálculos utilizados e o valor efetivamente devido.

III. Razões de decidir

3. A manutenção de precatório com valor desatualizado viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação ao enriquecimento sem causa, exigindo revisão para inclusão da devida correção monetária e juros de mora.

4. Em condenações de natureza não-tributária impostas à Fazenda Pública, aplica-se o índice de remuneração da caderneta de poupança para fins de juros moratórios, conforme tese fixada pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810).

5. A jurisprudência do STJ admite a expedição de precatório complementar para correção de erro material, sem que isso implique ofensa à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"É cabível a expedição de precatório complementar para corrigir erro material decorrente da utilização de cálculos manifestamente defasados, incluindo-se a devida correção monetária e juros de mora no período entre a data dos cálculos originais e a expedição do precatório, observados os índices fixados pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810)."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, caput; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017; STJ, REsp 1.536.786/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 10/03/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ APARECIDO ROMERO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira nos autos do cumprimento de sentença da Ação de Cobrança no 0000604-19.2009.8.11.0048. A decisão agravada, constante no Id. 179047190, indeferiu o pedido de revisão dos cálculos apresentados pela parte agravante, ao argumento de que
"os valores relativos ao precatório computam juros entre a data do cálculo e sua expedição, bem como que o mesmo encontra-se na fila de pagamento".

Essa decisão foi parcialmente modificada por embargos de declaração acolhidos em parte (Id. 179047190 - págs. 269-272), que sanaram a omissão sobre a tramitação prioritária, mas mantiveram o indeferimento quanto ao pedido de revisão dos cálculos.

O agravante sustenta que o valor do precatório expedido pelo cartório judicial está incorreto, pois foi baseado em cálculos antigos de 2015, desconsiderando os novos cálculos apresentados pela parte em 2021, os quais incluíam atualização monetária e juros de mora. Argumenta que o erro no cálculo resultou em um prejuízo de
R$ 26.260,35
e que o juízo de origem, ao rejeitar o pedido de revisão, perpetuou esse erro.

Em suas razões recursais (Id. 179047185), o agravante defende que o erro se deu por desatenção do cartório ao expedir o precatório com base nos cálculos antigos. Requer a reforma da decisão agravada para que seja expedido novo precatório, com o valor correto conforme o cálculo atualizado de 2021, ou, subsidiariamente, que o Tribunal de Justiça corrija o valor já expedido.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte agravada, conforme certidão de decurso de prazo de Id. 187006179.

Não há necessidade de manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ APARECIDO ROMERO
contra decisão que indeferiu pedido de revisão de cálculos em sede de cumprimento de sentença.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia central deste agravo reside na alegação do agravante de que o precatório expedido pelo juízo de origem está baseado em cálculos desatualizados, o que teria resultado em prejuízo significativo.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante.

Com efeito, consta dos autos que o agravante apresentou cálculos atualizados em setembro de 2021 (Id. 179047190 - pág. 229), os quais totalizavam R$ 125.226,46. Contudo, o precatório foi expedido em janeiro de 2023
com base em cálculos de 2015
, no valor de R$ 25.079,78 (Id. 179047190, pág. 235).

Nesse cenário, a manutenção do precatório com o valor desatualizado acarretaria evidente prejuízo ao agravante, em violação aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, determina que nas condenações impostas à Fazenda Pública, os valores devem ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros.
In verbis:

"Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança."

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), firmou tese no sentido de que
"O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09."

No caso em tela, trata-se de condenação de natureza não-tributária, de modo que se aplica o índice de remuneração da caderneta de poupança para fins de juros moratórios.

Nesse contexto, a utilização de cálculos defasados em mais de 7 anos para a expedição do precatório viola frontalmente o direito do agravante à correta atualização de seu crédito, conforme determinado pela legislação e jurisprudência aplicáveis.

O fato de o precatório já ter sido expedido não obsta sua revisão, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que é possível a expedição de precatório complementar para a correção de erro material verificado no precatório original, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. 2. Recurso especial provido." (REsp 1.536.786/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

Assim, mostra-se necessária a revisão dos cálculos para inclusão da devida correção monetária e juros de mora no período entre 2015 e a data da expedição do precatório.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de precatório complementar, com base nos cálculos apresentados pelo agravante em setembro de 2021, devidamente atualizados até a data da expedição, observando-se os índices de correção monetária e juros conforme a tese fixada pelo STF no RE 870.947/SE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024